Tribunal: TJSP
Processo: 1007334-02.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos autores.

Posto de combustíveis – Pretensão de que obrigações de fazer pactuadas sejam estendidas a terceiros não contratantes – Descabimento – Revelia que não implica na procedência, "ipso facto", dos pedidos – Princípio da relatividade dos contratos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos autores.

Posto de combustíveis – Pretensão de que obrigações de fazer pactuadas sejam estendidas a terceiros não contratantes – Descabimento – Revelia que não implica na procedência, "ipso facto", dos pedidos – Princípio da relatividade dos contratos – Solidariedade que não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes – Inteligência artigo 265 do Código Civil – Comportamento contraditório dos recorrentes, a quem não é dado se beneficiar da própria torpeza.

Dano moral não caracterizado – Mero descumprimento parcial de obrigações entabulados em um contrato de natureza empresarial – Doutrina de ANTONIO JEOVÁ SANTOS DA SILVA – Sentença combatida que já determinou o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos.

Honorários recursais – Descabimento – Inexistência de sucumbência fixada em favor dos apelados na origem – Inteligência do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 – Jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença mantida – Recurso desprovido.